Tribunal: TJSP
Processo: 2261377-80.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Pedido de declaração de nulidade do acórdão, proferido após homologação do pedido de desistência formulado pelo requerente. 1. Conhecimento como embargos de declaração. 2. Acordão proferido quando já havia decisão homologando a desistência da ação por parte do peticionário (com extinção do processo sem resolução do mérito), inclusive com determinação para a retirada dos autos da pautal de

Ementa:
Pedido de declaração de nulidade do acórdão, proferido após homologação do pedido de desistência formulado pelo requerente. 1. Conhecimento como embargos de declaração. 2. Acordão proferido quando já havia decisão homologando a desistência da ação por parte do peticionário (com extinção do processo sem resolução do mérito), inclusive com determinação para a retirada dos autos da pautal de julgamento. 3. Nulidade configurada. Embargos acolhidos, para anular o acórdão.